Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-98.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Indeferida a petição inicial e não havendo juízo de retratação, o réu será citado para responder ao recurso, nos termos do art. 331, §1o, do CPC, o que caracteriza o aperfeiçoamento da relação jurídico-processual.
2. Em caso de desistência da ação, o art. 90 do Código de Processo Civil estabelece que as despesas processuais e os honorários de sucumbência serão pagos pela parte que desistiu.
3. Na hipótese em exame, não havendo condenação ou proveito econômico, a verba honorária deve incidir sobre o valor da causa, nos termos da gradação contida no § 2o do art. 85 do CPC.
4. Embora o cumprimento individual de sentença coletiva seja, em tese, mais complexo, houve desistência da ação, após o provimento da apelação interposta contra sentença que extinguiu Feito sem resolução do mérito. A atuação do réu se limitou à apresentação de contrarrazões de apelação. Assim, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC.
5. Apelação conhecida e provida